Tribunal: TJSP
Processo: 1501513-49.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação do Município de Mauá contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por nulidade das CDAs.
II. Questão em discussão.
2. Duas questões: (i) validade das CDAs diante da ausência de requisitos

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação do Município de Mauá contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por nulidade das CDAs.
II. Questão em discussão.
2. Duas questões: (i) validade das CDAs diante da ausência de requisitos legais; (ii) possibilidade de substituição do título após o ajuizamento.
III. Razões de decidir.
3. CDAs não indicam fundamentação legal específica da dívida.
4. Vícios não configuram erro formal ou material passível de correção.
5. Nulidade reconhecida. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de requisitos legais essenciais na CDA configura nulidade do título executivo.
2. Não é possível sua substituição quando os vícios afetam o lançamento tributário.
3. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; CTN, arts. 202, 203; Lei no 6.830/80, art. 2o, §5o, III e §8o.